Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DELITO PRATICADO POR VOLTA DAS 2H DA MANHÃ. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CULPABILIDADE. NOVO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
2. A incidência da causa de aumento do repouso noturno, por configurar circunstância de natureza objetiva, considera apenas o horário do delito, independentemente do local.
3. O critério objetivo adotado pelo legislador para a definição do horário noturno, obstando o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar das 21h às 5h (artigo 13.869/2019, art. 22, §1o, inciso III) deve ser aplicado também na definição do repouso noturno mencionado no artigo 155, §1o, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.